Tribunal: TJSP
Processo: 1047127-08.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - Como, na espécie, (a) o valor da indenização por danos morais em razão da imputada ilícita inclusão em cadastro de inadimplentes pretendida pela parte autora beneficiária da gratuidade da justiça mostra-se excessivo, uma vez inexistente demonstração de arbitramento no montante pleiteado em feitos análogos, (b) a solução é a manutenção da sentença, no que concerne ao

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - Como, na espécie, (a) o valor da indenização por danos morais em razão da imputada ilícita inclusão em cadastro de inadimplentes pretendida pela parte autora beneficiária da gratuidade da justiça mostra-se excessivo, uma vez inexistente demonstração de arbitramento no montante pleiteado em feitos análogos, (b) a solução é a manutenção da sentença, no que concerne ao acolhimento da impugnação do valor da causa, que reduziu o valor da causa para o resultado da soma do montante para indenização por danos morais ajustada à realidade da demanda com o valor do débito de objeto do pedido declaratório, o que atende o disposto no art. 292, II, V e VI, do CPC.
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, negativação esta devidamente identificada nos documentos juntado aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade do débito e a ilicitude de sua negativação, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação, e determinar o cancelamento da negativação em questão, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Apesar de comprovado o ato ilícito, consistente em inscrição indevida de débito em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a rejeição do pedido da parte autora de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da anotação irregular identificada na inicial, ante a existência de legítimas inscrições preexistentes e contemporâneas (Súmula 385/STJ).
Recurso provido, em parte.